Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A recusa de cobertura pelo plano de saúde com base no descumprimento do prazo de carência em casos de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico.
2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.